Tribunal: TJMT
Processo: 1020767-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1020767-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLEIDE GARCIA DOS ANJOS
AGRAVADO: VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA E PEUGEOT-CITROENDO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDA – GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL DIVERSO AOS AUTOS – DESERÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020767-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 850.173.612-00 (ADVOGADO), CLEIDE GARCIA DOS ANJOS - CPF: 631.715.031-15 (AGRAVANTE), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0003-09 (AGRAVADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (AGRAVADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDA – GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL DIVERSO AOS AUTOS – DESERÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1020767-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLEIDE GARCIA DOS ANJOS

AGRAVADO:

VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA E PEUGEOT-CITROENDO BRASIL

AUTOMOVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS
contra decisão monocrática desta relatora (Id 65369979), que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.017
§ 1o
, ambos do CPC, bem como no art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a decisão recorrida se fundamentou na hipótese de que o preparo foi realizado com recolhimento de guia que deveria estar preenchida como agravo de instrumento e não como apelação.

Ocorre que, a guia está preenchida corretamente, conforme verifica-se no id. 64543969, pois em seu corpo consta “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, e afirma estar errada a certidão (id. 64735978) que afirmou a ausência de preparo deste recurso.

Com essas considerações, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que
seja anulada a decisão interlocutória que declarou prescrito o direto da agravante
(Id 68623964).

Sem contraminuta (Id 74285174).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado pretende a agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.017
§ 1o
, ambos do CPC, bem como no art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício.

Todavia, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, na minha concepção, não fora comprovado o recolhimento do preparo recursal, o preparo apresentado refere-se a outro recurso (apelação) (Id. 64543969), uma vez que o preparo do referido é medida impositiva ao recorrente
ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, sendo forçosa a pena de deserção e não conhecimento recursal.

Desta forma, não prosperam os argumentos da agravante quanto à retratação ou anulação da decisão recorrida.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – NÚMERO DE PROCESSO DIVERSO AO DE ORIGEM - DESERÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A juntada de guia de preparo recursal com a indicação de processo diverso ao feito que deu origem ao apelo é ineficaz para a comprovação do requisito exigido pelo artigo 511, do Código de Processo Civil, devendo ser reconhecida de ofício a deserção.”
(AgR 120640/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (TJ-MT - AGR: 01206403020158110000 120640/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/09/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2015)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021